Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES BILATERAL. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENUNCIADO 93/CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido realizar o procedimento cirúrgico. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico. Esclarece que o recorrido informou que ela se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Juízo de origem decidiu conforme a legislação de regência da matéria em consonância com precedentes firmados pelo Poder Judiciário. Requer a manutenção da Sentença.
4. Decisão, ID 45132731, indeferiu o pedido de tutela recursal e deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público manifestou desinteresse no presente feito, ID 45173850.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 45098351, que encaminha a recorrente para realização da cirurgia esclarece que a paciente foi inserida na lista de espera de cirurgia de varizes do HRAN no dia 20/10/2015, pág. 11/12.
9. Houve nova inclusão, segundo a Secretaria de Saúde do DF em 30/06/2021, estando ainda pendente, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. A Central de Regulação Ambulatorial, ID 45098533, pág. 3, esclarece que, atualmente estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 10/2020, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco, os pacientes incluídos em 01/03/2012.
10. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da recorrente é urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
11. Os relatórios médicos apresentados demonstram que a recorrente enfrenta muitas dores, problema de mobilidade, sofrimento psíquico e incapacidade laboral e com o passar do tempo a situação piora.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo da recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. O questionamento é sobre a demora fora do normal. Não se pode banalizar uma espera de mais de 07 (sete) anos, ou seja, prazo muito superior ao recomendado pelo Enunciado 93/CNJ – “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos”.
11. CONHEÇO DO RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão, em favor da recorrente, a realização de CIRURGIA DE VARIZES (BILATERAL), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em caso de impossibilidade, o procedimento deverá ser realizado na rede privada, às expensas do Distrito Federal.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.